Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-67.2024.8.11.0094
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000744-67.2024.8.11.0094
EMENTA
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA. NATUREZA MATERIAL DE CRÉDITO RURAL. APLICABILIDADE DO REGIME ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFASTADA. LIMITE DE 12% AO ANO OBSERVADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE TAXA DIÁRIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO POR CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL MANTIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. CRÉDITO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de contrato de financiamento para aquisição de maquinário agrícola, julgou procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios a 7,5% ao ano, afastar a capitalização diária, descaracterizar a mora, limitar os juros moratórios a 1% ao ano e condenar à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastar a incidência do CDC e da legislação sobre crédito rural, sob fundamento de que a operação foi formalizada por Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei n. 10.931/2004, com recursos próprios da cooperativa não vinculados a um programa oficial; (ii) reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e da capitalização diária; (iii) manter a exigibilidade da mora; (iv) autorizar os juros moratórios no percentual de 1% ao mês; e (v) alterar o regime de restituição para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a incidência do CDC é aplicável à pessoa física produtora rural que contrata operação de significativa complexidade técnica com instituição financeira especializada; (ii) determinar se a formalização da operação por Cédula de Crédito Bancário descaracteriza sua natureza material de crédito rural quando o financiamento se destina exclusivamente à aquisição de maquinário agrícola; (iii) aferir se a taxa remuneratória de 9,9% ao ano, acrescida de TR, é abusiva à luz do regime especial do crédito rural; (iv) verificar a validade da cláusula de capitalização diária quando não consta do instrumento contratual a indicação clara e expressa da taxa diária efetivamente aplicada; (v) determinar se a cobrança de encargo abusivo na fase de adimplemento descaracteriza a mora e afasta a exigibilidade do débito; (vi) definir o patamar aplicável aos juros moratórios nas operações de crédito rural; e (vii) fixar o regime de restituição dos valores cobrados indevidamente diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição credora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, e a incidência desse regime em contrato firmado por produtor rural exige a verificação concreta de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica.
5. A produtora rural pessoa física que contrata operação de significativa complexidade técnica e financeira com instituição especializada apresenta vulnerabilidade técnico-informacional suficiente para justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. A finalidade econômica do contrato prevalece sobre a denominação formal do instrumento, de modo que a Cédula de Crédito Bancário destinada à aquisição de maquinário agrícola por produtora rural revela substrato material de crédito rural.
7. A utilização de recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programa oficial de crédito rural controlado ou ao PRONAF, afasta a incidência automática dos tetos do Plano Safra 2021/2022 aplicáveis a operações subvencionadas ou com recursos controlados.
8. A livre pactuação em operações com recursos livres ou não controlados não afasta as balizas normativas do regime especial do crédito rural, especialmente quanto à vedação de encargos abusivos.
9. A taxa remuneratória de 9,9% ao ano, acrescida da TR, não ultrapassa o limite subsidiário de 12% ao ano indicado para a hipótese de ausência de teto específico pelo Conselho Monetário Nacional, e a TR, por sua natureza, não se confunde com juros remuneratórios.
10. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível quando expressamente pactuada, inclusive em operações de crédito rural, mas a capitalização diária exige informação clara, expressa e ostensiva da taxa diária aplicável.
11. A cláusula que prevê capitalização diária com base em taxa proporcional diária, mas informa apenas encargos em bases mensal e anual, viola o dever de informação adequada e transparente e impede a compreensão da real extensão da obrigação assumida.
12. O recurso exclusivo da instituição financeira impede a alteração do regime substitutivo de capitalização semestral fixado na sentença, sob pena de reformatio in pejus.
13. A cobrança irregular de encargo no período de normalidade contratual, consistente na capitalização diária inválida, descaracteriza a mora, ainda que afastada a abusividade dos juros remuneratórios.
14. A natureza material de crédito rural da operação atrai a incidência das normas especiais do crédito rural também quanto aos encargos moratórios, razão pela qual os juros de mora devem ser limitados a 1% ao ano.
15. A repetição em dobro do indébito não decorre automaticamente do reconhecimento de abusividade contratual, exigindo demonstração de má-fé da instituição credora; ausente prova de conduta deliberada ou ciência da cobrança indevida, a restituição deve ocorrer na forma simples.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, restabelecer a taxa contratualmente pactuada e o indébito devolvido na forma simples.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o e § 11; Lei n. 10.931/2004; Lei n. 4.829/1965, art. 2o; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5o; Decreto n. 22.626/1933; Medida Provisória n. 1.963-17/2000; Medida Provisória n. 2.170-36/2001; Emenda Constitucional n. 32/2001.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 539; STJ, Súmula no 541; STJ, Tema Repetitivo no 28; STJ, Tema no 1.059; STJ, REsp no 2.196.430/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025; STJ, REsp no 1.978.445/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp no 1.333.977/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.02.2014; STJ, REsp no 2.238.342/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1037023-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Serly Marcondes Alves, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1027855-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1043484-05.2024.8.11.0041, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1012836-45.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.09.2025; TJMT, N.U 1002735-17.2025.8.11.0006, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-67.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI - CPF: 029.750.890-31 (APELADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MAIARA SARNOVSKI - CPF: 045.880.361-81 (ADVOGADO), PEDRO IVO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 017.529.761-42 (ADVOGADO), JANAINA PAES DA SILVA - CPF: 019.226.271-86 (ADVOGADO), FLAVIO SOUZA DE PAULA - CPF: 053.099.101-23 (ADVOGADO), ADAO MOLINA FLOR JUNIOR - CPF: 057.664.611-35 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. INCIDÊNCIA DO CDC RECONHECIDA. NATUREZA MATERIAL DE CRÉDITO RURAL. APLICABILIDADE DO REGIME ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFASTADA. LIMITE DE 12% AO ANO OBSERVADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE TAXA DIÁRIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO POR CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL MANTIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. CRÉDITO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão de contrato de financiamento para aquisição de maquinário agrícola, julgou procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios a 7,5% ao ano, afastar a capitalização diária, descaracterizar a mora, limitar os juros moratórios a 1% ao ano e condenar à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) afastar a incidência do CDC e da legislação sobre crédito rural, sob fundamento de que a operação foi formalizada por Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei n. 10.931/2004, com recursos próprios da cooperativa não vinculados a um programa oficial; (
ii
) reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e da capitalização diária; (
iii
) manter a exigibilidade da mora; (
iv
) autorizar os juros moratórios no percentual de 1% ao mês; e (
v
) alterar o regime de restituição para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a incidência do CDC é aplicável à pessoa física produtora rural que contrata operação de significativa complexidade técnica com instituição financeira especializada; (
ii
) determinar se a formalização da operação por Cédula de Crédito Bancário descaracteriza sua natureza material de crédito rural quando o financiamento se destina exclusivamente à aquisição de maquinário agrícola; (
iii
) aferir se a taxa remuneratória de 9,9% ao ano, acrescida de TR, é abusiva à luz do regime especial do crédito rural; (
iv
) verificar a validade da cláusula de capitalização diária quando não consta do instrumento contratual a indicação clara e expressa da taxa diária efetivamente aplicada; (
v)
determinar se a cobrança de encargo abusivo na fase de adimplemento descaracteriza a mora e afasta a exigibilidade do débito; (
vi
) definir o patamar aplicável aos juros moratórios nas operações de crédito rural; e (
vii
) fixar o regime de restituição dos valores cobrados indevidamente diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, e a incidência desse regime em contrato firmado por produtor rural exige a verificação concreta de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica.

5. A produtora rural pessoa física que contrata operação de significativa complexidade técnica e financeira com instituição especializada apresenta vulnerabilidade técnico-informacional suficiente para justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

6. A finalidade econômica do contrato prevalece sobre a denominação formal do instrumento, de modo que a Cédula de Crédito Bancário destinada à aquisição de maquinário agrícola por produtora rural revela substrato material de crédito rural.

7. A utilização de recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programa oficial de crédito rural controlado ou ao PRONAF, afasta a incidência automática dos tetos do Plano Safra 2021/2022 aplicáveis a operações subvencionadas ou com recursos controlados.

8. A livre pactuação em operações com recursos livres ou não controlados não afasta as balizas normativas do regime especial do crédito rural, especialmente quanto à vedação de encargos abusivos.

9. A taxa remuneratória de 9,9% ao ano, acrescida da TR, não ultrapassa o limite subsidiário de 12% ao ano indicado para a hipótese de ausência de teto específico pelo Conselho Monetário Nacional, e a TR, por sua natureza, não se confunde com juros remuneratórios.

10. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admissível quando expressamente pactuada, inclusive em operações de crédito rural, mas a capitalização diária exige informação clara, expressa e ostensiva da taxa diária aplicável.

11. A cláusula que prevê capitalização diária com base em taxa proporcional diária, mas informa apenas encargos em bases mensal e anual, viola o dever de informação adequada e transparente e impede a compreensão da real extensão da obrigação assumida.

12. O recurso exclusivo da instituição financeira impede a alteração do regime substitutivo de capitalização semestral fixado na sentença, sob pena de reformatio in pejus.

13. A cobrança irregular de encargo no período de normalidade contratual, consistente na capitalização diária inválida, descaracteriza a mora, ainda que afastada a abusividade dos juros remuneratórios.

14. A natureza material de crédito rural da operação atrai a incidência das normas especiais do crédito rural também quanto aos encargos moratórios, razão pela qual os juros de mora devem ser limitados a 1% ao ano.

15. A repetição em dobro do indébito não decorre automaticamente do reconhecimento de abusividade contratual, exigindo demonstração de má-fé da instituição credora; ausente prova de conduta deliberada ou ciência da cobrança indevida, a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, restabelecer a taxa contratualmente pactuada e o indébito devolvido na forma simples.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o e § 11; Lei n. 10.931/2004; Lei n. 4.829/1965, art. 2o; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 5o; Decreto n. 22.626/1933; Medida Provisória n. 1.963-17/2000; Medida Provisória n. 2.170-36/2001; Emenda Constitucional n. 32/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 539; STJ, Súmula no 541; STJ, Tema Repetitivo no 28; STJ, Tema no 1.059; STJ, REsp no 2.196.430/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025; STJ, REsp no 1.978.445/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp no 1.333.977/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.02.2014; STJ, REsp no 2.238.342/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1037023-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Serly Marcondes Alves, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1027855-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, j. 08.10.2025; TJMT, N.U 1043484-05.2024.8.11.0041, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1012836-45.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.09.2025; TJMT, N.U 1002735-17.2025.8.11.0006, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Crédito Rural n. 1000744-67.2024.8.11.0094, ajuizada pela autora
ANDRIELI CRISTINA STEFANSK
, julgou parcialmente procedentes o pedidos iniciais para reconhecer: (
i
) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados na cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, fixando-os no patamar máximo de 7,5% ao ano, conforme estabelecido pelo Plano Safra 2021/2022 para operações de investimento no âmbito do PRONAF; (
ii
) a ilegalidade da capitalização diária prevista no contrato, determinando a aplicação da capitalização semestral, conforme previsto no Decreto-Lei n. 167/67; (
iii
) a abusividade dos juros de mora de 1% ao mês, limitando-os a 1% ao ano; e (
iv
) a descaracterização da mora. Além disso, determinou a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do Código Civil, desde o prejuízo/desembolso/vencimento, e condenou os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 30% para o autor e 70% para a instituição financeira (id. 344703866).

Na
petição inicial
, a parte autora,
ANDRIELI CRISTINA STEFANSK
, sustentou a existência de abusividades contratuais em encargos que reputou incompatíveis com a disciplina do crédito rural. Defendeu, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios ultrapassaria o limite previsto no Plano Safra 2021/2022 para operações da espécie; que a capitalização diária seria vedada, pois, no crédito rural, somente se admitiria a capitalização semestral; que o instrumento não indicaria de forma clara a taxa correspondente à capitalização diária; e que os juros de mora, fixados em 1% ao mês, desrespeitariam o limite legal de 1% ao ano.

Ao final, requereu, em tutela de urgência, autorização para depositar judicialmente o valor que entendia incontroverso, já com expurgo das cláusulas tidas por abusivas, além de pretender que a ré se abstivesse de promover inscrição de seu nome em cadastros restritivos e de adotar medidas constritivas, inclusive busca e apreensão do bem financiado (id. 344703373).

O pedido liminar foi indeferido no início da marcha processual, por decisão posteriormente mantida mesmo após a interposição de agravo de instrumento pela autora.

Na fase de
contestação
, a ré,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,

suscitou preliminar de inépcia por alegado descumprimento do artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a autora não teria promovido o depósito dos valores incontroversos.

No mérito, contestou integralmente a pretensão revisional, bem como sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a relação travada entre cooperativa e cooperada teria natureza associativa, e não consumerista.

Defendeu a regularidade dos juros remuneratórios contratados, da capitalização de juros e dos encargos moratórios, além da impossibilidade de afastamento da mora e de repetição do indébito (id. 344703852).

Em seguida, a autora apresentou
impugnação
à contestação, ocasião em que reiterou os fundamentos deduzidos na petição inicial e rebateu os argumentos defensivos (id. 344703862).

Na
sentença
, o juízo rejeitou a preliminar suscitada pela requerida e, no mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a natureza de crédito rural da operação.

Concluiu pela abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os a 7,5% ao ano, pela ilegalidade da capitalização diária, substituindo-a pela semestral, e pela abusividade dos juros de mora de 1% ao mês, reduzindo-os para 1% ao ano. Em consequência, afastou a mora da autora e condenou a requerida à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca (id. 344703866).

Nas
razões do recurso
, a parte requerida,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, sustenta que o contrato discutido nos autos não possui natureza de crédito rural, mas de cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, sendo indevida a aplicação das regras próprias do crédito rural e, por consequência, a limitação dos juros remuneratórios com fundamento no Plano Safra 2021/2022.

Acrescenta que a operação foi celebrada com recursos próprios da cooperativa e sem vinculação ao PRONAF ou a programa oficial de crédito controlado.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, ao argumento de que a taxa foi expressamente prevista no instrumento e não se mostra abusiva, bem como a revisão judicial dos juros somente se admite em situações excepcionais, quando houver comprovação concreta de excessiva discrepância em relação aos parâmetros de mercado, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso.

Impugna o capítulo da sentença que afastou a capitalização diária, alegando que a periodicidade contratada é válida por constar expressamente da cédula. No mesmo sentido, questiona a limitação dos juros de mora a 1% ao ano, defendendo a legitimidade da cláusula que prevê juros moratórios de 1% ao mês, por entender que tal encargo se harmoniza com o regime jurídico da cédula de crédito bancário.

Discorre sobre o reconhecimento da descaracterização da mora, sustentando que o inadimplemento da autora é incontroverso e que, inexistindo abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual, não há fundamento para afastar os efeitos da mora.

Também se insurge contra a condenação à repetição do indébito, especialmente em dobro, sob o argumento de que não houve cobrança indevida e de que a autora sequer teria efetuado pagamentos passíveis de restituição, além de inexistir má-fé da instituição financeira.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial (id. 344703869).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para
contrarrazões
(id.

344703874).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ressai dos autos que a instituição financeira interpôs o presente recurso e por meio do qual pretende a reforma integral da sentença, ao argumento de que a avença possui natureza de Cédula de Crédito Bancário, e não de crédito rural, razão pela qual não se aplicariam os limites do Plano Safra nem as regras do Decreto-Lei n. 167/1967, bem como que há a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, da capitalização diária e dos juros de mora de 1% ao mês, além da impossibilidade de descaracterização da mora e de repetição do indébito.

Pois bem.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras se submetem ao microssistema consumerista, orientação que pode alcançar também as cooperativas de crédito.

Não obstante, em contratos firmados por produtor rural para aquisição de maquinário destinado à atividade produtiva, a incidência do CDC exige a verificação concreta da vulnerabilidade da parte contratante, não bastando a mera qualificação formal como pessoa física.

O Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento recente, que o Código de Defesa do Consumidor incide quando o adquirente, ainda que utilize o bem em sua atividade profissional, demonstre vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica em face da instituição financeira especializada (REsp n. 2.196.430/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 03/11/2025).

Na espécie, embora a apelada desenvolva atividade rural, trata-se de pessoa física que contratou operação de significativa complexidade técnica e financeira com instituição especializada, circunstância apta a evidenciar vulnerabilidade técnico-informacional bastante para justificar a incidência do CDC. Reconheço, portanto, a manutenção da aplicabilidade do sistema consumerista ao caso concreto.

Não obstante, a definição quanto à incidência do CDC não se revela decisiva para a solução da controvérsia, a qual deve ser dirimida, sobretudo, à luz da legislação específica do crédito rural e do regime jurídico da operação efetivamente contratada.

No que se refere à natureza jurídica da avença, o instrumento contratual ostenta, formalmente, a denominação de Cédula de Crédito Bancário, nos moldes da Lei n. 10.931/2004. Todavia, a finalidade específica do negócio, qual seja, o financiamento destinado à aquisição de maquinário agrícola por produtora rural, evidencia o seu substrato material de crédito rural.

A jurisprudência desta Corte tem afirmado que a natureza jurídica da operação é determinada por sua finalidade econômica e não exclusivamente pela roupagem formal do instrumento, de modo que operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário, mas destinadas exclusivamente ao financiamento de atividade agropecuária, equiparam-se ao crédito rural (N.U 1037023-09.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 18/02/2026).

Em igual sentido, este Tribunal já decidiu que a formalização do contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário não descaracteriza, por si só, a natureza rural da operação, desde que comprovada a destinação dos recursos a atividades agropecuárias, nos termos do art. 2o da Lei n. 4.829/1965 e do Manual de Crédito Rural (N.U 1027855-80.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 08/10/2025).

Ocorre que para o deslinde da causa não reside apenas na finalidade econômica do contrato, mas também na origem dos recursos empregados e no regime normativo daí decorrente.

Com efeito, a própria apelação sustenta que a operação foi celebrada com recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programa oficial de crédito rural controlado, nem ao PRONAF. Tal circunstância afasta a incidência automática dos tetos do Plano Safra 2021/2022 fixados para operações subvencionadas ou realizadas com recursos controlados.

O Manual de Crédito Rural, em sua regulamentação específica, distingue as operações lastreadas em recursos controlados daquelas realizadas com recursos livres ou não controlados, estas últimas submetidas a regime de maior autonomia negocial quanto à estipulação dos encargos.

Todavia, a autorização para livre pactuação não se confunde com ausência completa de balizas normativas. O Superior Tribunal de Justiça assentou que as cédulas de crédito rural se submetem a regime próprio, cabendo ao Conselho Monetário Nacional a fixação dos juros remuneratórios; na ausência de definição de teto específico pelo órgão regulador, incide subsidiariamente o limite de 12% ao ano previsto no Decreto n. 22.626/1933, como forma de impedir a cobrança de encargos potencialmente abusivos e preservar a coerência sistêmica do regime especial (REsp n. 1.978.445/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022).

Na hipótese, a taxa remuneratória pactuada corresponde a 9,9% ao ano, acrescida da TR como índice de atualização monetária. A TR, por sua natureza, não se confunde com juros remuneratórios, razão pela qual, em regra, não integra o cômputo da taxa para fins de verificação do limite anual.

Assim, situando-se a taxa contratada abaixo do patamar de 12% ao ano, não se evidencia abusividade apta a justificar a limitação imposta pela sentença ao percentual de 7,5% ao ano.

Desse modo,
impõe-se a reforma da sentença no ponto
, para afastar o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e restabelecer a taxa contratualmente ajustada de 9,9% ao ano, acrescida da TR.

No que toca à capitalização de juros, a matéria sofreu evolução normativa e jurisprudencial com a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, cuja vigência foi preservada pela Emenda Constitucional n. 32/2001.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a capitalização em periodicidade inferior à anual é admissível, desde que haja pactuação expressa. Nesse sentido, a Súmula n. 539 estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada; e a Súmula n. 541 afirma que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ainda no âmbito do crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.333.977/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite capitalização em periodicidade inferior à semestral, desde que pactuada (REsp n. 1.333.977/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/02/2014).

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, sobretudo nos contratos que preveem capitalização diária de juros, a cláusula contratual deve informar, de maneira clara, expressa e ostensiva, a respectiva taxa diária aplicável, não bastando, para esse fim, a mera indicação das taxas mensal e anual.

Esta Corte, em idêntica linha, já assentou que a capitalização diária de juros somente se mostra válida quando expressamente pactuada e adequadamente informada ao consumidor no instrumento contratual, de modo a permitir a exata compreensão dos encargos assumidos (N.U 1043484-05.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025).

No caso concreto, embora o instrumento contratual preveja que os juros remuneratórios serão capitalizados diariamente, com base em taxa proporcional diária, não há indicação clara e expressa do percentual da taxa diária efetivamente aplicada e apenas se limita a informar os encargos em bases mensal e anual, o que impede a plena compreensão, pelo consumidor, da real extensão da obrigação assumida.

Essa omissão viola o dever de informação adequada e transparente, especialmente relevante nas relações de consumo, e compromete a validade da pactuação na parte em que autoriza a capitalização diária.

Por essa razão, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao afastamento da capitalização diária.

Nesse ponto, cumpre apenas consignar que o Juízo de origem determinou a substituição da capitalização diária pela capitalização semestral, com fundamento no art. 5o do Decreto-Lei n. 167/1967. Ainda que se pudesse controverter, em abstrato, a adequação da transposição automática desse regime para a cédula de crédito bancário em exame, a devolução recursal, na espécie, limita-se à pretensão da cooperativa de restabelecimento integral da cláusula contratual originalmente pactuada.

Assim, sendo o recurso exclusivo da instituição financeira, eventual modificação do regime substitutivo adotado na origem, em prejuízo da apelante, esbarraria no princípio da
non reformatio in pejus
. Por isso, mantém-se a capitalização semestral fixada na sentença.

Reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária, resta configurada a cobrança irregular de encargo no período de normalidade contratual, o que, segundo a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 28, é causa suficiente para a descaracterização da mora.

Em precedente recente, a Corte reafirmou que o reconhecimento da abusividade em encargo exigido no período de normalidade contratual, inclusive capitalização diária irregular, descaracteriza a mora do devedor (REsp n. 2.238.342/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025).

É certo que a sentença assentou a descaracterização da mora também com fundamento na abusividade dos juros remuneratórios, ora afastada. Contudo, a irregularidade da capitalização diária constitui fundamento autônomo e suficiente para manutenção desse capítulo decisório.

Em verdade, a cobrança de encargo abusivo na fase de adimplemento compromete a exigibilidade do débito nos moldes em que apresentado, afastando a constituição regular da mora até que se apure o montante devido em conformidade com os parâmetros legais e contratuais válidos.

A manutenção da descaracterização da mora, nesse contexto, harmoniza-se com a boa-fé objetiva e com a vedação ao enriquecimento sem causa.

No tocante aos juros moratórios, a operação, embora formalizada como Cédula de Crédito Bancário, ostenta inequívoco conteúdo de crédito rural, dada a destinação agrícola do financiamento.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a natureza material da operação prevalece sobre a forma documental, atraindo a incidência das normas especiais do crédito rural também quanto aos encargos moratórios. Assim, já se decidiu que a Cédula de Crédito Bancário destinada a custeio agrícola, ainda que regida pela Lei n. 10.931/2004, submete-se à legislação especial do crédito rural, notadamente ao Decreto-Lei n. 167/1967 e ao Manual de Crédito Rural, de modo que os juros de mora se limitam a 1% ao ano, e não a 1% ao mês como cobrado (N.U 1012836-45.2024.8.11.0040, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgado em 16/09/2025).

À luz dessa orientação, mantém-se a sentença também nesse particular, para limitar os juros de mora ao percentual de 1% ao ano.

No tocante à restituição dos valores pagos a maior, assiste razão parcial à apelante.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência desta c. Câmara é firme no sentido de que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente não decorre automaticamente do reconhecimento da abusividade contratual, exigindo-se, para sua incidência, a demonstração de má-fé da instituição credora. Ausente prova de conduta deliberada ou de ciência da cobrança indevida, a restituição deve ser simples, sobretudo em controvérsia sobre interpretação contratual e revisão de encargos (N.U 1002735-17.2025.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026).

Assim, a restituição deve ocorrer na
forma simples
, sob pena de enriquecimento sem causa.

Conclui-se, portanto, que a sentença merece reforma apenas para afastar o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e para adequar a repetição do indébito à forma simples, preservando-se, quanto ao mais, a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
para afastar o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, restabelecendo a taxa contratualmente pactuada de 9,9% ao ano, acrescida da TR, bem como para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

Por conseguinte, considerando que a cooperativa obteve êxito parcial, notadamente no afastamento da abusividade dos juros remuneratórios e na adequação da repetição do indébito à forma simples, redistribuo a sucumbência em 40% para a autora e 60% para a instituição financeira, mantido o percentual de 10%, o qual deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026